Tribunal: TJES
Processo: 5006192-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Tempestividade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006192-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO PAULO CANDOTE COUTINHO e outros
AGRAVADO: WAGNEY FERRAZ DA SILVA SANTANA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFICIO – PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – MÉRITO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – ACTIO NATA – RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA POR INSTRUMENTO DE MANDATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO ASSINADO PELA MANDANTE COMO VENDEDORA – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO NO DECISUM – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Preliminar ex officio: parcial ausência de cabimento: O recurso foi interposto contra decisão do Juízo
a quo
que, dentre outros pontos, rejeitou a impugnação ao valor da causa suscitada pelos recorrentes na origem. Nesta hipótese, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível. Precedente STJ. Preliminar acolhida.

2.
Mérito: Como é cediço, a pretensão de exigir contas é regida pelo prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC. Precedentes.

3.
No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão”. Precedentes STJ.

4.
No presente caso, apesar de ao tempo do contrato de compra e venda do terreno a agravada já haver outorgado a procuração aos agravantes, ela mesma assinou o instrumento particular como vendedora, no qual constava a discriminação da forma de pagamento a ser obedecida pelo comprador. Dessa forma, é inequívoco que a agravada teve plena ciência do total do dano apontado desde 31 de julho de 2008, momento em que foi deflagrado o prazo prescricional. Assim, o ajuizamento da demanda em 11 de agosto de 2021 ocorreu quando já escoado o prazo decenal.

5.
Diante da peculiaridade de que, no caso em apreço, a própria mandante assinou o contrato de compra e venda como vendedora e não seus mandatários, que constaram apenas como testemunhas do negócio, o raciocínio deve ser o mesmo aplicado ao caso em que o mandante outorga poderes específicos para alienação de um único imóvel, caso em que o c. Tribunal da Cidadania adotou a tese de que “A prescrição da pretensão do mandante de exigir as contas do mandatário, para quem foram outorgados poderes específicos de alienar bem imóvel, somente começa a correr em momento ulterior à referida alienação”. Precedentes STJ.

6
.
Por força do efeito translativo dado ao presente recurso, extingui-se a demanda originária com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

7
.
Em razão disso, restam os honorários sucumbenciais arbitrados em favor dos agravantes, na forma ditada pelo art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pela autora, ora agravada.

8
.
Recurso parcialmente conhecido e provido. Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO

De início, pondero que o cabimento constitui um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Insta frisar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

O recurso foi interposto contra decisão do Juízo
a quo
que, dentre outros pontos, rejeitou a impugnação ao valor da causa suscitada pelos recorrentes na origem. Nesta hipótese, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível, porquanto não elencada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Para a doutrina
3
:

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento [...]

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado, eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade.

Nota-se, ademais, que embora o colendo Superior Tribunal de Justiça já tenha fixado, em sede de recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, ressalvou que o recurso apenas será cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, reconhecendo que a impugnação ao valor atribuído à causa não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Desta feita,
NÃO

CONHEÇO
do capítulo do recurso que discute a impugnação ao valor da causa, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO PAULO CANDOTE COUTINHO
e
MARTA OGATA COUTINHO
, em

razão da decisão com cópia no evento 5212556, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por
WAGNEY FERRAZ DA SILVA SANTANA
, no que pertine ao recurso, rejeitou a impugnação ao valor dado à causa e a prejudicial de mérito da prescrição.

Nas razões recursais, acostadas
no evento 5212543
, os agravantes sustentam, em síntese, que: I) preliminarmente, fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
a ação de exigir contas foi proposta em 11/08/2021, ou seja, há mais de 13 (treze) anos, contados da data do vencimento do último cheque entregue como pagamento da venda do imóvel até a propositura da presente ação, conforme a seguir se destaca da petição inicial
” (fl. 08); III) “
o critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional, como momento da violação do direito subjetivo, foi aprimorado em sede jurisprudência, com a adoção da teoria actio nata, segundo o qual, o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte do lesado, ora Agravado, da violação ou da lesão ao direito subjetivo
” (fl. 10); IV) “
o STJ já pacificou o entendimento de que a prescrição da pretensão do mandante de exigir as contas do mandatário, para quem foram outorgados poderes específicos de alienar bem imóvel, somente começa a correr em momento ulterior à referida alienação
” (fl. 11); V) a jurisprudência colacionada na decisão não retrata a hipótese dos autos; VI) “
o STJ já pacificou o entendimento de que a prescrição da pretensão do mandante de exigir as contas do mandatário, para quem foram outorgados poderes específicos de alienar bem imóvel, somente começa a correr em momento ulterior à referida alienação
” (fl. 11); VII) “
considerando o transcurso do prazo de mais de 10 (dez) anos, tem-se configurada a prescrição do objeto, devendo ser sumariamente extinta a presente ação, nos termos do art. 487, II do CPC, condenando se a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa de forma atualizada
” (fls. 14/15); VIII) “
com espeque no art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo Agravado que, no presente caso, é valor correspondente à venda do imóvel devidamente atualizado, conforme instrumento juntado nos da ação principal
” (fl. 15).

Cumpre consignar, expressamente, que indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita pretendida pelos agravantes, pois, consoante observado no despacho do evento 5232334, embora conste das declarações de imposto de renda a remuneração mensal de um salário mínimo, ambos os agravantes são profissionais liberais, sem vínculo empregatício, produtores na exploração agropecuária, com participação igualitária na exploração de um sítio de três hectares em Domingos Martins/ES (evento 5212732, fl. 61), sendo indicativo de que possuem capacidade econômica superior à declarada, tanto que contrataram advogado particular.

Sopeso, contudo, que os recorrentes já procederam ao recolhimento do preparo, motivo pelo qual, tendo em vista que foram preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar a tese meritória do recurso.

A ação de exigir contas foi proposta na origem pela agravada alegando que outorgou procuração aos agravantes, em 09 de janeiro de 2008, concedendo-lhes poderes amplos, gerais e ilimitados para gerir e administrar todos os negócios e interesses da recorrida, em especial para comprar e vender imóveis, com validade indeterminada.

Ocorre que, segundo a exordial, em 26 de março de 2008, ela e seu esposo venderam, com a intermediação dos agravantes/réus, um terreno localizado em Aracruz, pelo preço de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas os cheques foram todos recebidos e descontados pelos recorrentes que não prestaram contas sobre os valores.

De acordo com a peça de ingresso, a agravada tentou, sem sucesso, a prestação de contas do valor, permanecendo sem nenhuma informação, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Como é cediço, a pretensão de exigir contas é regida pelo prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC, consoante firme orientação da jurisprudência pátria, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2.
A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02.
Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS EM CONTRATO DE MANDATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO RELACIONADA COM OBJETO DO PROCESSO NESSA FASE. CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de contrato de mandato impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência ao mandante, conforme art. 668 do CC. 2. A ação de exigir contas adota procedimento bifásico, primeiro verificando se há obrigação de prestar contas, e só depois avaliando a correção das contas prestadas. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas na primeira fase, se buscam depoimentos sobre correção das contas. Quando em nada influencia na prova da existência da obrigação de prestar contas, é diligência que deve ser indeferida, conforme art. 370, parágrafo único do CPC. 4.
A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJDF; APC 07115.96-52.2020.8.07.0006; 171.5357; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luís Fischer Dias; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 22/06/2023)

No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “
a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão
”
4
.

No presente caso, apesar de ao tempo do contrato de compra e venda do terreno a agravada já haver outorgado a procuração aos agravantes, ela mesma assinou o instrumento particular como vendedora, no qual constava a discriminação da forma de pagamento a ser obedecida pelo comprador da seguinte forma:

1. R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na assinatura deste instrumento;

2. R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcela 01, vencendo em 30/04/08 através de cheque nº 850701 do Banco do Brasil;

3. R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcela 02, vencendo em 30/05/08 através de cheque nº 850702 do Banco do Brasil;

4. R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcela 03, vencendo em 30/06/08 através de cheque nº 850703 do Banco do Brasil;

5. R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), parcela 04, vencendo em 30/07/08 através de cheque nº 850704 do Banco do Brasil;

Dessa forma, é inequívoco que a agravada teve plena ciência do total do dano apontado desde 31 de julho de 2008, momento em que foi deflagrado o prazo prescricional.

Assim, o ajuizamento da demanda em 11 de agosto de 2021 ocorreu quando já escoado o prazo decenal.

Não desconheço que o c. STJ já decidiu que a pretensão do mandante para exigir contas surge ao final do exercício do mandato
5
, contudo, o referido precedente analisava a prestação de contas decorrente de mandato judicial, de modo que a conclusão foi alcançada com base na interpretação do Estatuto da Advocacia.

Ademais, mesmo que se adotasse referido marco para a pretensão de prestação de contas derivado de qualquer tipo de mandato outorgado, existe a peculiaridade de que, no caso em apreço, a própria mandante assinou o contrato de compra e venda como vendedora e não seus mandatários, que constaram apenas como testemunhas do negócio, restando indene de dúvidas o momento em que se implementou a sua pretensão de exigir contas dos valores recebidos na transação efetuada.

O raciocínio deve ser o mesmo aplicado ao caso em que o mandante outorga poderes específicos para alienação de um único imóvel, caso em que o c. Tribunal da Cidadania adotou a tese de que
“
A prescrição da pretensão do mandante de exigir as contas do mandatário, para quem foram outorgados poderes específicos de alienar bem imóvel, somente começa a correr em momento ulterior à referida alienação
6
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 5010292-20.2021.8.08.0035) com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, na forma ditada pelo art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pela autora, ora agravada.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
DIDIER JR., Fredie; e CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil
– vol. 3. 14. ed. reform. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. p. 241-2.

4
REsp n. 1.736.091/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.

5
REsp n. 1.877.742/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021.

6
REsp n. 474.983/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 297.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR